Tribunal: TJMT
Processo: 1019204-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019204-69.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE PAULO BORGES DE ASSIS - CPF: 928.877.082-87 (ADVOGADO), LEANDRO SANTOS DALPIAZ - CPF: 914.642.340-00 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido por esta por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, concedeu a segurança no
mandamus
impetrado por
Leandro Santos Dalpiaz
.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, a existência de “
erro de fato quanto à impossibilidade de o Estado de Mato Grosso proceder com a nomeação dos aprovados no Concurso Público
” em questão, pois apesar de o acórdão ter utilizado como fundamento o Decreto no 01 de Janeiro de 2019, que declarou o Estado de Mato Grosso em estado de calamidade financeira, a tese apresentada em sede de defesa técnica foi a de extrapolação dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, relativo às despesas com pessoal.

Assevera que “
o acórdão é contraditório, pois, ao mesmo tempo em que fundamenta que o prazo de validade do concurso público estaria expirado (premissa equivocada, pois, continua suspenso), reconhecendo que em determinadas situações de necessidade superveniente, grave, e imprevisível, o Estado poderia se eximir do dever de nomear o candidato, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 598099, concedeu a segurança, ao fundamento de que limitação orçamentária e financeira não restou cabalmente demonstrada nos autos
” em contrariedade à presunção de veracidade que possuem os atos administrativos.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, requerendo a devida atribuição dos efeitos modificativos ao acórdão combatido (Id. 116241481, fl.08).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 117721490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de erro de fato e contradição no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal
”.

No caso em apreciação, no entanto,
não se vislumbra
a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

No que concerne ao erro de fato, o qual reside na suposta utilização de premissa errônea, acerca da impossibilidade de nomeação do impetrante, há de se esclarecer, que o acórdão foi claro ao dispor que a “
a mera alegação de deficiência de recursos financeiros, por si só, não justifica o descumprimento do dever de nomeação
” (Id. 108025981, fl.06).

Logo, não merece prosperar a tese de erro de fato do acórdão, ao não abordar a hipotética extrapolação de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, já que trata-se de patente tentativa de rediscussão de matéria devidamente abordada.

Já no que tange à alegada contradição, registro que não há qualquer incongruência em pontuar que hipoteticamente “
em determinadas situações de necessidade superveniente, grave, e imprevisível, o Estado poderia
se
eximir do dever de nomear o candidato, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 598099”,
e depois, consignar que a “
limitação orçamentária e financeira não restou cabalmente demonstrada nos autos”.

Isso porque, apenas e tão somente em um primeiro momento, esclareceu-se no julgado, a existência de tal possibilidade conforme desejado pelo Ente Federativo, no entanto, as circunstâncias ensejadoras não estavam presentes no caso concreto, de modo a autorizar a incidência do aludido entendimento.

Na realidade,
vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no
STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
. (...) (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) (destaquei)

Logo, verifica-se que a decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
contradição ou erro de fato
, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nessa linha de raciocínio, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os Embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva pretensão de rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022